Tribunal: TJBA
Processo: 8030283-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8030283-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO/APELANTE:JOAO CARLOS AMARAL DA SILVA

Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O DECURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OMISSÃO VERIFICADA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO.

1. C
onsidera-se erro material o erro evidente, reconhecido
primu ictu oculi
, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como o erro de grafia, nomes ou valores, o que não é a hipótese dos autos. Não obstante, verifica-se a existência de omissão na decisão, a impor correção, de ofício.

2. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 150, firmou entendimento de que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou no Tema 877 a tese de que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva”.

3. O último acórdão proferido no bojo da demanda coletiva de nº 007613502.2004.8.05.0001 foi disponibilizado no DJE em 28/11/2017, conforme certidão de id. 86266680 daqueles autos. Tratou-se de julgamento colegiado do Tribunal Pleno que rejeitou os embargos de declaração manejados contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que inadmitiu o Recurso Extraordinário agitado pelo Estado da Bahia.

4. Embora a Secretaria do Tribunal Pleno emitisse uma certidão de trânsito em julgado em 12/03/2018, a contagem do prazo processual previsto para a interposição de novo recurso revela como termo final o dia 21/01/2018, tendo em vista a publicação da última decisão em 29/11/2017, primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, deflagrando-se o prazo recursal em 30/11/2017 com termo final em 21/01/2018, já consideradas as suspensões ocorridas nos dias 08/12/2017 (art. 1º, do Decreto Judiciário n.º 068, de 23/01/2017) e o recesso forense previsto no art. 220 do CPC.

5. Assim, o prazo prescricional para a propositura da execução individual expirou em 21/01/2023, de modo que, ajuizada a ação apenas em 11/03/2023, resta configurada a prescrição do direito do embargado, sendo imperioso o improvimento da apelação.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OMISSÃO VERIFICADA DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos Declaratórios
em Apelação de nº.
8030283-46.2023.8.05.0001
,
em que é embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargado
JOAO CARLOS AMARAL DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER
os embargos de declaração, atribuindo-lhes EFEITOS INFRINGENTES
, para
negar provimento à apelação
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.